Tribunal: STF
Processo: ARE 1386253
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Goiás Boi Ltda. contra decisão de inadmissão do seu recurso extraordinário, fundamentada no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    As razões do agravo refutam os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando desnecessária a análise das provas acostadas aos autos. Reiteram, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Pois bem. Examino o Extraordinário. Verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DESTINADAS AO PROTEGE E DO ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NA ORIGEM. PRELIMINARES INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 – Por confundir-se com o mérito recursal, tem-se por prejudicada a preliminar de inadequação da via eleita. 



    2 – A legislação estadual instituiu o adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos em observância à legislação constitucional, o que corrobora a sua constitucionalidade, não havendo disposição legal ou prova nos autos acerca da instituição do referido adicional sobre os produtos comercializados pela Recorrente. In casu, imperioso, portanto, o afastamento da inconstitucionalidade arguida pelo recorrente, bem como a possibilidade de aplicação da uniformização de jurisprudência disposta na legislação processual. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o princípio da reserva de lei complementar, disposto nos arts. 146, III, a e 155, § 2º, III, g, da Constituição Federal, bem como no art. 82, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pugna pelo reconhecimento do seu direito em não recolher o adicional sobre os valores gastos por ela em consumo de energia elétrica, uma vez que esse aditivo foi instituído por lei ordinária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pela instância a quo:



    A controvérsia cinge-se em saber a legalidade ou não do condicionamento à contribuição para o Fundo PROTEGE, instituído pela Lei Estadual nº 14.469/2003, pela instituição do adicional de 2% do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, nos termos da referida legislação estadual. 



    Em proêmio, cumpre-me esclarecer que a Emenda Constitucional nº. 31/2000 promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT –, instituindo o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e possibilitando aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios a criação de adicional de 2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição Federal, para o seu financiamento. A propósito: 



    (...)



    ......................................................................................................



    Assim sendo, o Estado de Goiás instituiu o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS –, por meio da Lei Estadual nº. 14.469/2003, para o combate à fome e a erradicação da pobreza, de natureza contábil, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida (art. 1º). 



    Nessa contextura, convém ressaltar que, não obstante o art. 82 do ADCT não determine expressamente que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ocorra por meio de Lei Complementar, levantou-se questionamento acerca dos adicionais criados pelos Estados e pelo Município por intermédio de Lei Ordinária, que foi superado pela Emenda Constitucional nº. 42/2003, que validou os referidos adicionais criados até a data de sua promulgação. Por oportuno, confira-se: 



    .......................................................................................................



    Logo mais, a Emenda Constitucional nº. 67/2010 prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº. 111, de 6 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 1º)”. Logo, evidencia-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº. 14.469, de 16 de julho 2003 e, por conseguinte, da instituição do Fundo PROTEGE GOIÁS, na medida em que fora editada previamente à promulgação da EC nº. 42/2003 e convalidada pela referida emenda. 



    Frise-se que a retrocitada legislação, em seu art. 7º, descreve as fontes de custeio do Fundo PROTEGE GOIÁS, dentre elas a contribuição feita como condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, bem como a receita oriunda do adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, à luz do art. 82, §1º, do ADCT. Nesse sentido: 



    (...)



    ......................................................................................................



    Vê-se, pois, que o referido dispositivo legal estabelece fontes distintas de custeio do PROTEGE, incluindo-se a possibilidade de contribuição ao Fundo, nos termos da legislação tributária estadual, para a fruição de eventual benefício ou incentivo fiscal, ou o produto das receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS, no caso de produtos e serviços tidos como supérfluos. 



    Por assim ser, outra conclusão não há senão no sentido de que a legislação estadual instituiu o adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos em observância à legislação constitucional, o que corrobora a sua constitucionalidade, não havendo disposição legal ou prova nos autos acerca da instituição do referido adicional sobre os produtos comercializados pelas Recorrentes. 



    Outrossim, é necessário não perder de vista a desnecessidade de Lei Federal para a incidência da alíquota adicional de 2% (dois por cento) do ICMS no que se refere aos produtos supérfluos, visto que a disposição do já citado art. 83 se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, e não ao ICMS. 



    No tocante à incidência do adicional sobre a energia elétrica, o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual n°. 11.651/1991), em seu art. 27, §5º, com a redação dada pela Lei nº. 19.925/2017, estabelece o acréscimo de 2% na alíquota do ICMS incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, óleo diesel, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, destinado ao Fundo PROTEGE GOIÁS. Em tempo: 



    (...)



    Como se vê, a supracitada legislação não estipula a energia elétrica como produto supérfluo, uma vez que o adicional não incide para o produtor rural e famílias de baixa renda, visando somente estabelecer um parâmetro de equidade, haja vista a vultosa potência de energia utilizada pelas empresas de grande porte, consoante orientação jurisprudencial emanada por este Tribunal de Justiça. 



    .......................................................................................................



    Em relação à contribuição feita pelo apelante ao PROTEGE, cumpre ressaltar que esta decorre da condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, e não do adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, preconizada no art. 82, §1º, do ADCT. 



    .......................................................................................................



    Nesse diapasão, o art. 1º, do Anexo IX, do Decreto nº. 4.852/1997 (Regulamento do CTE) estabeleceu algumas condições para a fruição de alguns benefícios fiscais, entre eles, o condicionamento de contribuição com valor específico para o Fundo PROTEGE-GOIÁS, conforme se extrai do excerto a seguir: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade no condicionamento da fruição de benefício ou incentivo fiscal à contribuição para o Fundo, em virtude do caráter discricionário expressamente dado ao Chefe do Poder Executivo para a referida condição, nos termos das legislações acima elencadas.



    Por derradeiro, convém gizar que a fruição dos benefícios fiscais vindicada pela recorrente submete-se a uma contrapartida de sua parte, de forma que não se visualiza caráter compulsório da contribuição ao Fundo PROTEGE-GOIÁS, mas uma alternativa que o ESTADO propicia aos seus contribuintes, uma vez que a abstenção do recolhimento da alíquota exigida pela autoridade fiscal como condicionante resulta tão somente na perda do benefício fiscal. 



    Por todas as razões acima expostas, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas legislações impugnadas pelo apelante, acertada a sentença que denegou a ordem vindicada na exordial, o que denota a prescindibilidade de sua reforma. 



    O Tribunal de origem entendeu que os Fundos de Combate à Fome e à Erradicação da Pobreza – criados pelos Estados por intermédio de Lei Ordinária – foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003, e que, consequentemente, a contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) não viola os dispositivos constitucionais elencados pela recorrente.



    Um entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 457.661-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15/03/2012 - grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    (...) (grifei)



    (ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20/09/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003.



    (...)



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    (...)



    (ARE 1.304.360-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 07/06/2021 - grifei)



    No mesmo sentido, em juízos monocráticos, especificamente voltados a esse debate, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.344.927, RE 1372862, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; RE 1344588, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.360.032, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator